Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-33.2018.8.26.0417
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação. Crimes previstos no artigo 54, "caput", e no artigo 60, "caput", ambos da Lei no 9.605/98. Absolvição, ou por insuficiência de provas, ou por atipicidade dos fatos. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Modificação do regime inicial para o aberto. Não cabimento. Não provimento ao recurso.